Tribunal: TJMT
Processo: 0018018-90.2013.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018018-90.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO HANCHUK - CPF: 664.913.632-87 (RECORRENTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 032.870.751-10 (RECORRENTE), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (RECORRENTE), DOUGLAS HANCHUK - CPF: 053.400.961-14 (RECORRENTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DOUGLAS HANCHUK - CPF: 053.400.961-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCEU BARBOSA OLIVEIRA FILHO (VÍTIMA), ALCEU BARBOSA OLIVEIRA FILHO - CPF: 010.743.131-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSOS DEFENSIVOS –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DUAS TESES OPOSTAS COM ARRIMO NAS PROVAS DOS AUTOS – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA –
2.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA –

RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão dos réus para serem julgados pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de provas acerca da autoria delitiva, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais devem ser submetidas aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

2.

O decote de qualificadora na decisão de pronúncia só é possível quando tal circunstância for manifestamente improcedente, isto é, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à presença do tipo penal derivado, de que o delito doloso contra a vida foi perpetrado supostamente mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – ao atingi-la, de inopino, com vários disparos de arma de fogo, em sua própria residência, dificultando-lhe a possibilidade de resistência –, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de se usurpar dos Jurados o pleno exame dos fatos da causa e de se violar o preceito constitucional.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

SÉRGIO HANCHUK

JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES

GEREMIAS ALVES PEREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
SÉRGIO HANCHUK, JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES e GEREMIAS ALVES PEREIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n. 0018018-90.2013.8.11.0015, que os
pronunciou
pela prática do crime previsto no
artigo
121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o art. 29, ambos do Código Penal
,
a fim de serem su
bmetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
191829344
, a defesa constituída pelo réu
SÉRGIO HANCHUK
pretende a sua
absolvição sumária
ou a
impronúncia
, sustentando que não há indícios mínimos de autoria ou participação do insurgente na ação delitiva. Subsidiariamente, requer a
exclusão da qualificadora
reconhecida, por reputá-la manifestamente improcedente, já que não houve o elemento "surpresa" no presente caso.

Já nas razões conjuntas dos réus
JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES e GEREMIAS ALVES PEREIRA
, vistas no ID 191829352, a i. Defensoria Pública igualmente apresenta argumentos visando a
absolvição sumária
ou a
impronúncia
dos acusados, e de forma subsidiária, o
decote da qualificadora
.

Em contrarrazões juntadas ao ID 191829355, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, a MM.ª Magistrada
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 191829356.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 192865172, opinou pelo
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, logo, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
dos recursos manejados pelos réus.

Consoante se extrai da denúncia (ID 191829675), no dia 15 de agosto de 2013, por volta das 23h50min, na Avenida Pantanal, nº 1227, apartamento 01, bairro Jardim Vidilina III, na cidade de Sinop/MT, GEREMIAS ALVES PEREIRA, JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES, vulgo “Dandinho”, SÉRGIO HANCHUK, vulgo “Polaco”, e DOUGLAS HANCHUK, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, com manifesto
animus necandi
e mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra
Alceu Barbosa Oliveira Filho
, produzindo neste ferimentos que deram causa à sua morte.

Segundo a narrativa do
parquet
, ficou comprovado que o crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que ela foi surpreendida quando não tinha qualquer motivo para suspeitar do ataque homicida.

Por esse fato, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incursos nas penas do delito previsto no
artigo
121, §2º, inciso IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal
(ID 191829329), a fim de serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal em conjunto, haja vista a similitude dos pedidos.

1.

Da pretensa absolvição sumária ou impronúncia:

As defesas técnicas dos apelantes visam em suas respectivas razões recursais a sua
absolvição sumária
ou a
impronúncia
, nos moldes dos artigos 414 e 415, II, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que não ficou demonstrado nos autos os indícios mínimos de autoria por parte deles, e nem participação do evento criminoso.

Todavia, com a detida análise dos elementos de provas carreados ao feito,
não vejo como acolher as pretensões defensivas
, uma vez que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria por parte dos três acusados.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade criminosa e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput,
e §1º, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “
indícios suficientes
” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não houver
prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas: i) quando provada a inexistência do fato; ii) se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime; iii) quando o fato não constituir infração penal; iv) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Destarte, para que haja o reconhecimento dessa última hipótese é preciso um
juízo de certeza
, pois haverá a prolação de julgamento
com
resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular.

Desse modo, o acolhimento do pleito defensivo de absolvição depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca de que os acusados não são os autores e nem partícipes do crime
. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do acusado e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
do crime doloso contra a vida pode ser extraída por meio do boletim de ocorrência nº 2013.216963 (ID 191829675, págs. 29/30); certidão de óbito (ID 191829675, pág. 32); laudo de necropsia (ID 191829675, págs. 33/34); mapa topográfico com a localização das lesões (ID 191829675, págs.35/36); laudo pericial do local do crime (ID 191829675, págs. 40/67); e pelas provas orais colhidas na fase extrajudicial e em Juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de
indícios suficientes e aptos
, ao menos para esta fase processual de prelibação, para implicar o possível envolvimento de SÉRGIO, JUSSERAND e GEREMIAS no evento delitivo e, por conseguinte, respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Conquanto as defesas dos apelantes sustentem que inexistem indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, observa-se dos autos que há elementos de prova que apontam a suposta coautoria entre eles para a prática do homicídio contra a vítima
Alceu
.

Ao que se dessume dos autos, o
coacusado Douglas Hanchuk
, ao ser ouvido em sede inquisitiva, confessou a prática criminosa e delatou os comparsas, afirmando que perpetrou o delito ora em apreço juntamente com os recorrentes. Oportuno transcrever os seguintes trechos de seu depoimento,
in verbis
:

“(...) se dirigiram até a casa de ALCEU, sendo que utilizaram no crime, um carro GM/VECTRA, de cor preta, de propriedade da mulher de JEREMIAS; Que foram até a casa de ALCEU , sendo que desceram do carro JEREMIAS, “DANDINHO” e “POLACO”, sendo que JEREMIAS estava armado com pistola e “DANDINHO” estava armado com o revólver calibre 38; Que pularam o muro da casa, sendo que o interrogado ficou no carro; Que adentraram na residência, sendo que o interrogado escutou aproximadamente 03 (três) disparos, momento em que

saíram correndo da casa, adentraram no carro e saíram do local; Que foi o interrogado que dirigia o carro, quando saíram a casa de ALCEU; Que não sabe informar o verdadeiro motivo da morte de ALCEU; Que indagado se o motivo seria divisão de dinheiro nos roubos, alega que não, afirmando ainda que ALCEU não fazia parte da quadrilha; (...)”
– ID 191829675, pág. 73.

Consoante se nota, Douglas prestou declarações minuciosas, esclarecendo que foi àquela cidade de Sinop/MT a convite de seu tio, ora corréu SÉRGIO, e que inicialmente foi para trabalhar, mas que se envolveu em atividades ilícitas. Extrai-se que ele confessou e delatou os apelantes pela prática também de outros delitos (roubo e homicídios) - tendo narrado dentre os crimes supostamente perpetrados, o homicídio contra a vítima
Alceu
.

Observa-se que ele forneceu detalhes sobre a dinâmica delitiva e asseverou que os quatro, ele e os três apelantes, atuaram em conjunto, sendo que o veículo que utilizaram pertencia à amásia de JEREMIAS, bem como SÉRGIO (“Polaco”) e JUSSERAND (“Dandinho”) estavam na posse de armas de fogo na ocasião.

Ocorre que Douglas alterou suas declarações ao ser ouvido em sede judicial, ocasião em que alegou que teria sido forçado a assinar o depoimento na Delegacia.

No entanto, sua narrativa me parece pouco crível, pois não há qualquer razão plausível para que os agentes públicos tenham forçado a assinatura em um documento dotado de fé pública, tampouco mostra-se convincente que eles tenham feito isso apenas com Douglas, inventando uma estória para implicar gratuitamente a responsabilidade criminal a todos acusados.

Se não bastasse isso, como bem consignou a MM. Magistrada singular na sentença de pronúncia, o interrogatório de Douglas foi gravado por meio de áudio e vídeo, o que demonstra ainda mais a fragilidade da alegada coação sofrida pelos policiais na Delegacia.

Outrossim, embora Douglas tenha se retratado da confissão em Juízo e retificado sua versão do fato delitivo, verifica-se que a suposta autoria do crime por parte dos recorrentes também foi apontada pela
testemunha Athos Santos Almeida
, a qual já conhecia os acusados JUSSERAND e SÉRGIO.

Athos relatou perante à autoridade judiciária que certo dia o apelante JUSSERAND, que era seu amigo à época do fato, lhe contou que ele, os demais recorrentes e Douglas foram atrás da vítima em sua residência, a fim de cobrar uma dívida de drogas e, naquela oportunidade,
Alceu
acabou sendo “executado”, dizendo-lhe que no momento em que conversaram com o ofendido “as coisas” não aconteceram como esperavam, resultando em sua morte (mídia audiovisual, ID 191829315).

Impende consignar que a simples alegação defensiva de que o depoimento da referida testemunha não pode ser levado em consideração, considerando que Athos e JUSSERAND teriam se desentendido e aquele estaria se vingando, não tem o condão de afastar tal elemento de prova, não neste momento processual, mesmo porque sua narrativa encontra amparo na delação extrajudicial do corréu Douglas, conforme acima exposto.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria e/ou participação por parte dos apelantes, constata-se do feito que há de fato elementos probatórios suficientes que amparam a pronúncia, tornando inviável tanto a absolvição sumária quanto a despronúncia.

Em outras palavras, a tese defensiva de negativa de autoria, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser remetida à apreciação do Júri Popular, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento constitucional.

Destarte, não é possível invalidar, desde já, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Sendo assim, reconheço que existem elementos suficientes, ao menos neste primeiro momento processual, para justificar a instrução probatória em plenário e a submissão dos réus SÉRGIO, JUSSERAND e GEREMIAS a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo admissível a acusação em face dos recorrentes e
mantenho
a decisão de pronúncia
.

2.

Do pedido de exclusão do tipo penal derivado
:

Subsidiariamente, as defesas dos acusados postulam o decote da qualificadora prevista no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2º do artigo 121 do Código Penal, sustentando, em síntese, que não ficou configurada no feito, sendo improcedente.

Contudo, também
não merece prosperar
o pleito defensivo.

No tocante às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia,
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes e sem
amparo em qualquer elemento de prova
dos autos.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa,
em todos os seus termos
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo nº 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017).

Para fins de contextualização, esclareça-se que, segundo a proposição deduzida pelo órgão acusador na denúncia, o
recurso que dificultou a defesa da vítima
, consistiria no fato de que a vítima
Alceu

foi surpreendida quando não tinha qualquer motivo para suspeitar do ataque homicida (ID 191829675).

Por seu turno, ao julgar admissível a acusação e pronunciar os recorrentes ao crivo do Júri Popular, o d. Juízo
a quo
entendeu que tal circunstância que permeia o caso
não se apresenta manifestamente improcedente

e que,
a priori
, encontram algum respaldo no arcabouço probatório dos autos, razão pela qual não a excluiu, a fim de que fosse submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Com efeito, tal circunstância qualificadora encontra amparo nos autos, haja vista que os recorrentes teriam atuado de modo que a vítima não conseguiu oferecer qualquer resistência, sendo alvejada, de inopino, em sua residência com vários disparos de arma de fogo.

Convém ponderar que a suposta existência de uma dívida de drogas por parte do ofendido e a recorrente morte de indivíduos envolvidos com a traficância, tal como alega a i. defesa técnica, não têm o condão de afastar a incidência da qualificadora em comento.

O contexto em que inserida a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima é que
Alceu
estava recolhido no período noturno, em sua residência, com sua amásia e foi surpreendido pela suposta ação dos apelantes.

Nesse cenário fático, mostra-se incabível a pretensão defensiva de afastamento desta qualificadora reconhecida pelo d. Juízo de origem.

Portanto, as provas produzidas são suficientes e aptas a indicar, ao menos neste momento de prelibação, que o crime doloso contra a vida, em tese, foi praticado pelos recorrentes mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, havendo substrato probatório mínimo a ensejar a plausibilidade da tese acusatória, devendo submeter seus exatos termos ao Conselho de Sentença, que irá decidir acerca de sua configuração ou não, na medida em que, nesta primeira fase do rito bifásico do Júri Popular, não se faz necessária a certeza da incidência de tal circunstância, devendo a dúvida ser submetida ao crivo do juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida.

A orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente
falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, que a ação perpetrada
dificultou a defesa
do ofendido, visto que a incursão demasiada em tal circunstância subtrairia a competência constitucional do Júri Popular, veja-se:

“(...) 2. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador
somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – grifei.

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, e tendo em vista que a qualificadora em apreço não se mostra manifestamente improcedente, entendo que
não é possível afastá-la da apreciação dos jurados
, impondo-se a confirmação da pronúncia em seus exatos termos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por

SÉRGIO HANCHUK, JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES e GEREMIAS ALVES PEREIRA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo
d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n. 0018018-90.2013.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024